Tribunal: TJDFT
Processo: 0733295-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Revisão criminal. Indulto. Supressão de instância. Progressão de regime. Crime hediondo. Fração.
1 - Não examinado pedido de concessão de indulto pleno pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
2 - Na progressão de regime, se o apenado é reincidente em crime equiparado à hediondo (tráfico de drogas), o percentual da pena a ser cumprida é de 60% (3/5) (CPP, art. 112, V e VII).
3 - Revisão criminal julgada improcedente.